Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELINDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 078.295.231-34 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença
de mérito parcialmente procedente
,
reformada em sede recursal em razão de coisa julgada.

3.

Contrato discutido e julgado anteriormente, transitado em julgado, e arquivado.

4.

Ausência de omissão ou contradição, e sim, inconformismo, e tentativa de rediscussão da matéria.

5.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

6.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. COISA JULGADA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação indenizatória em que, a parte recorrida pleiteia restituição em dobro das parcelas 37 a 43, resguardada eventual parcela vincenda no decorrer do processo, referente ao contrato n° 872813392, reconhecido como inexistente no processo que tramitou perante a 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá (processo n° 1015543-61.2016.8.11.0041), que transitou em julgado no dia 07.08.2019.

2.
Sentença de mérito parcialmente procedente
que, condenou a reclamada a restituir ao reclamante à quantia de R$ 8.666,40 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), já calculados em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da propositura da ação, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, além de confirmar a liminar que determinou que, o requerido se abstenha de efetuar lançamentos na conta corrente do demandante conforme decisão prolatada no processo de n° 1015543- 61.2016.8.11.0041

3.
Sentença no processo no 1015543-61.2016.8.11.0041, transitada em julgado
, que declarou nulo os lançamentos fraudados efetuados na conta do requerente no valor de R$ 26.433,53 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), determinando o ressarcimento ao Autor de todo o numerário objeto da fraude perpetrada; determinou que o requerido se abstenha de efetuar lançamentos referentes ao empréstimo consignado por fraude, bem como que restitua eventual parcela já paga; condenou ao pagamento de danos materiais o valor de R$ 810,48 (oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos), referente à passagem aérea não utilizada, exatamente em razão de não dispor de numerário suficiente para viajar; além de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4. Nos autos, a parte recorrida comprova a reclamada continuou a realizar descontos referente ao empréstimo julgado fraudulento e indevido.

5. Pela simples analise é possível verificar que o
contrato referente a cobrança discutida nos autos, é o mesmo discutido e julgado anteriormente, já tendo transitado em julgado, e arquivado.

6. Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a
coisa julgada
, com a extinção do feito ajuizado posteriormente, nos termos do art. 485, V do CPC.

7.
Recurso conhecido e provido.

8. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma o embargante, “não obstante, a presente ação versa sobre o mesmo contrato já considerado inexistente, porém, se discute a repetição do indébito, elencada no artigo 42, do CPC, que não foi requerido na ação principal, ademais, o dano moral ora requerido, versa agora sobre o descumprimento da decisão judicial”.

No processo no 1015543-61.2016.8.11.0041, já transitado em julgado
, foi declarado nulo os lançamentos fraudados efetuados na conta do requerente no valor de R$ 26.433,53 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), determinando o ressarcimento ao Autor de todo o numerário objeto da fraude perpetrada; determinou que o requerido se abstenha de efetuar lançamentos referentes ao empréstimo consignado por fraude, bem como que restitua eventual parcela já paga;
condenou ao pagamento de danos materiais o valor de R$ 810,48 (oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos),
referente à passagem aérea não utilizada, exatamente em razão de não dispor de numerário suficiente para viajar;
além de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),

Advém que
,
o alegado dano material e moral já foram objeto de análise, não se tratando de novo direito como tenta fazer crer a parte autora.

Portanto, no presente caso verifico que, as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021